Tribunal: TJES
Processo: 0000085-60.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-60.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO LOTERO DA PENHA e outros (2)

APELADO: JOAO VITOR GUIMARAES PIRRONE VAZ e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000085-60.2019.8.08.0021

APELANTES:
CLAUDIO LOTERO DA PENHA e MAURICEIA SIMOES DO NASCIMENTO

APELADOS:
PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Manutenção e Reintegração de Posse cumulada com pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos, revogando, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Os apelantes alegam possuir posse legítima do imóvel onde residiam e afirmam terem sofrido esbulho e dano moral em razão da instalação de tapumes e interrupção de energia elétrica por parte dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os apelantes fazem jus ao restabelecimento da assistência judiciária gratuita;

(ii) verificar se houve ato ilícito praticado pelos apelados, apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), sendo ônus da parte contrária demonstrar a capacidade econômica do requerente.

4. A alegaçao de mera titularidade de imóvel não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, sendo necessária comprovação de que o patrimônio é líquido ou gera renda suficiente ao custeio do processo sem prejuízo do sustento familiar.

5. As provas demonstram a vulnerabilidade econômica dos apelantes: a autora encontra-se em tratamento oncológico, recebendo benefício previdenciário de um salário mínimo, e o autor possui rendimentos modestos, configurando situação de insuficiência.

6. Assim, deve ser restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto comprovada a incapacidade financeira e ausente prova robusta em sentido contrário.

7. Quanto ao pedido indenizatório, a responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC).

8. O apelante, na condição de caseiro, detinha apenas detenção, e não posse, do imóvel (art. 1.198 do CC), o que descaracteriza a alegada turbação ou esbulho.

9. A instalação de tapumes pelos apelados, legítimos locatários da área, configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), não havendo ilicitude.

10. Inexistindo prova de que o corte de energia elétrica tenha sido ato doloso ou arbitrário dos apelados, e ausente demonstração de dano moral efetivo, não se configura dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural somente é afastada mediante prova concreta de capacidade econômica.

A mera propriedade de imóvel não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça.

O caseiro é detentor, e não possuidor, do imóvel que ocupa, inexistindo turbação ou esbulho quando o possuidor legítimo exerce atos compatíveis com sua posse.

A instalação de tapumes para delimitação de área por legítimo possuidor configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000085-60.2019.8.08.0021

APELANTES:
CLAUDIO LOTERO DA PENHA e MAURICEIA SIMOES DO NASCIMENTO

APELADOS:
PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por CLAUDIO LOTERO DA PENHA e MAURICEIA SIMOES DO NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da Ação de Manutenção e Reintegração de Posse cumulada com pedido indenizatório ajuizada em desfavor de PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA E OUTROS, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Ao que se depreende dos autos, os Autores, ora Apelantes, ajuizaram a demanda originária alegando turbação e esbulho em sua posse, consubstanciados na instalação de tapumes de madeira ao redor de sua residência pelos réus, ora Apelados, que exploravam comercialmente a área para a realização de eventos. Postularam, além da proteção possessória, indenização por danos morais.

A sentença recorrida, após a notícia da desocupação do imóvel em decorrência de acordo firmado em outro processo, julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que os autores eram meros detentores do imóvel, e não possuidores, o que caracterizaria a conduta dos réus como exercício regular de direito, afastando a ilicitude necessária para o dever de indenizar, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Além disso, o comando sentencial revogou a gratuidade de justiça por entender que os autores possuem patrimônio incompatível com o benefício.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir o acerto da sentença em dois pontos específicos no que pertine a manutenção ou reforma do benefício da assistência judiciária gratuita, bem como a existência ou não de ato ilícito praticado pelos apelados, capaz de ensejar a condenação por danos morais.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, tenho que a insurgência dos Apelantes merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Essa presunção, contudo, é
juris tantum
, admitindo prova em contrário. O magistrado de primeiro grau revogou o benefício com base na informação, trazida pelos réus, de que os autores seriam proprietários de outras áreas imobiliárias, inclusive uma área de 6.000m2 objeto de outra demanda judicial (0001438-43.2016.8.08.0021), o que afastaria a condição de hipossuficiência.

Com efeito, a mera titularidade de um bem imóvel, por si só, não constitui óbice intransponível à concessão da gratuidade, especialmente quando outros elementos dos autos indicam a precariedade da situação financeira da parte. É necessário que o patrimônio existente seja dotado de liquidez ou gere renda capaz de permitir o custeio do processo sem prejuízo do sustento familiar.

No caso, observa-se que os Apelantes apresentaram provas robustas de sua condição de vulnerabilidade. A autora Mauriceia, diagnosticada com neoplasia maligna (câncer), encontra-se afastada de suas atividades laborais para tratamento oncológico, recebendo auxílio previdenciário no valor de um salário mínimo. O autor Cláudio, por sua vez, auferia renda mensal de R$ 600,00 como caseiro, conforme recibos juntados aos autos. Além disso, apresentou declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos anuais de R$ 16.944,00, valor pouco superior a um salário mínimo mensal. As fotografias da residência que habitavam demonstram a simplicidade de sua morada e condição de vida.

Ademais, a alegação de propriedade do terreno de 6.000 m2 não se encontra devidamente comprovada nos autos, uma vez que o processo nº 0001438-43.2016.8.08.0021 foi extinto por homologação de acordo, o que inviabilizou a apreciação do mérito e das circunstâncias fáticas então discutidas. Cumpre salientar, ainda, que referido feito teve como parte outro autor, não se restringindo à pessoa do Apelante CLAUDIO e tampouco abrangendo a Apelante MAURICEIA, circunstância que impede a invocação daquele título judicial como elemento de prova de domínio.

Nessa perspectiva, fundamentar, exclusivamente com base em tal alegação, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios revelaria manifesta desproporção, porquanto importaria impor ônus excessivo a uma família de parcos recursos, cuja subsistência já se encontra comprometida em razão de grave enfermidade que acomete seus membros.

Nesse contexto, entendo que as provas da situação de vulnerabilidade dos Apelantes se sobrepõem à presunção de capacidade financeira decorrente da propriedade de um imóvel, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

Em avanço, procedo à valoração do pedido indenizatório. Após detida apreciação dos autos e confrontação das razões recursais com os fundamentos da decisão recorrida, concluo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A questão central para a aferição do dever de indenizar reside na qualificação jurídica da conduta dos Recorridos. Para que se configure a responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em apreço, a análise da natureza da ocupação do imóvel pelos Apelantes é premissa fundamental. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, e admitido pelos próprios recorrentes, o Sr. Claudio Lotero da Penha exercia a função de caseiro no local há mais de dezesseis anos. Tal condição o qualifica juridicamente como detentor, ou "fâmulo da posse", e não como possuidor. A detenção, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil, caracteriza-se pela atuação em nome de outrem e em cumprimento de suas ordens ou instruções. Reza o dispositivo:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

A figura do recorrente, na qualidade de caseiro evidencia a hipótese de detenção, pois sua presença no imóvel está atrelada a uma relação de subordinação e custódia, desprovida de
animus domini
, elemento subjetivo essencial para a configuração da posse. A ocupação se dá por permissão do real possuidor, com o fim de zelar e conservar o bem.

Esta questão, ademais, já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento nº 0000300-36.2019.8.08.0021, cuja decisão serviu de alicerce para a sentença vergastada. Naquela oportunidade, restou assentado que a posse dos autores, ora Apelantes, decorria de um contrato de comodato vinculado estritamente à utilização da casa, não se estendendo à área de aproximadamente 2.000m2 no entorno da residência.

Uma vez estabelecida a condição de meros detentores dos Apelantes e, por outro lado, a de legítimos locatários da totalidade da área pelos Apelados, a conduta destes de delimitar o espaço para a realização de seus eventos constitui exercício regular de um direito, amparado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Não há que se falar, portanto, em esbulho ou turbação possessória, mas em simples delimitação de área por quem detinha a posse legítima para tanto.

A alegação de que a forma como se deu o cercamento ("encaixotamento") e a subsequente interrupção de energia configuraria um abuso de direito ou exercício arbitrário das próprias razões também não prospera. O abuso de direito ocorre quando o titular, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187, CC). Embora a instalação dos tapumes tenha gerado inegável desconforto, a questão foi judicializada e modulada pela própria Justiça, que determinou um afastamento mínimo, a fim de compatibilizar o direito dos locatários com a garantia de condições mínimas de habitabilidade dos detentores. Tal modulação não transmuda a natureza do ato original, de lícito para ilícito.

Quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica, os Apelantes não lograram êxito em comprovar que tal ato foi doloso e arbitrário por parte dos Apelados. O Auto de Averiguação realizado por Oficial de Justiça consignou a versão dos Recorridos de que o corte da fiação teria sido solicitado pela própria patrona dos Apelantes, por questões de segurança. Diante da controvérsia fática e da ausência de prova inequívoca do ato ilícito, não se pode presumir a má-fé.

Desta forma, ausente a comprovação do ato ilícito, pilar fundamental da responsabilidade civil, desmorona a pretensão indenizatória. Meros dissabores, aborrecimentos e transtornos decorrentes de um litígio sobre o uso de propriedade, por si sós, não são suficientes para caracterizar o dano moral passível de compensação. Mantém-se, portanto, irretocável a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reformar a sentença no capítulo que revogou a assistência judiciária gratuita, restabelecendo o benefício em favor dos Apelantes. Em consequência, fica suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. No mais, mantém-se a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, consoante as razões expostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.